Tribunal: TJMT
Processo: 1021037-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021037-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1021037-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADOS
:
LUCAS DE VECCHI SEVIERO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA) – IMPUGNAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA – OBSERVANCIA DO JULGADO - CONVERSÃO DA MOEDA EM DÓLAR PARA REAL CORRETAMENTE REALIZADA - JUROS SOBRE JUROS – INOCORRÊNCIA – CONDENÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E PREJUÍZO -

INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a impugnação ao cálculo devidamente homologado referente aos honorários advocatícios, quando este, na fase de cumprimento provisório de sentença, foi confeccionado rigorosamente com observância às determinações contidas na sentença, a exemplo da aplicação dos juros e da conversão da moeda estrangeira para nacional e suas correções.

Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser indeferido o pedido da pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1021037-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADOS
:
LUCAS DE VECCHI SEVIERO e OUTROS

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, LEDIO GHEDIN e ADELIO BAROFALDI
em face de decisão monocrática que, nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1021037-20.2022.8.11.0000,
ajuizada pela
LUCAS DE VECCHI SEVIERO, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
ora agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da contadoria judicial.

Informam os agravantes que os agravados propuseram cumprimento provisório de sentença, em que pretendem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos n°. 0022022-97.2010.8.11.0041, no valor de
R$ 1.761.711,24 (um milhão setecentos e sessenta e um mil setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

Pontuam os agravantes que apresentaram
impugnação ao cumprimento provisório de sentença
, argumentando que houve excesso de execução no valor de
R$ 299.877,03 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos)
, uma vez que:
i)
foram aplicados juros moratórios sobre o valor principal, que já continha juros de mora;
ii)
foram aplicados juros moratórios com incidência a partir da data de desembolso e não da data de citação dos autos de Rescisão Contratual; e,
iii)
foi utilizada cotação do dólar que não corresponde à data de referência da contratação.

Alegam que antes da análise da impugnação, a Contadoria Judicial apresentou o cálculo do valor devido, afirmando que o montante a ser executado em
02/06/2022
é de
R$ 2.491.818,37 (dois milhões quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos)
.

Adiante, enfatizam que da decisão agravada se estrai que “
não obstante a irresignação quanto ao termo dos consectários legais, por se tratar de quantia líquida e certa a mora é ex re
”. No entanto, afirmam no presente caso, não se trata de mora
ex re
, mas de mora
ex persona
. A mora
ex re
independe da provocação do credor/autor, pois resulta do próprio fato de descumprimento. Decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado constitui-se automaticamente, e, em regra, as obrigações com data certa para cumprimento da prestação geram
mora ex re
(art. 397, caput, do Código Civil).

Aduzem que a mora
ex re
se aplica em casos em que a obrigação/prestação com vencimento pré-determinado é descumprida/inadimplida, incidindo a partir do vencimento, os juros de mora, sendo que o caso concreto é totalmente diferente.

Defendem que o cumprimento provisório de sentença de origem trata dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação nos autos da
Rescisão Contratual Cumulada com Indenização e Antecipação de Tutela (n°. 0022022-97.2010.8.11.0041),

cuja
mora é
ex persona
, pois foi necessária a interpelação de ação judicial para constituir a parte contrária da relação processual e contratual em mora.

Ainda, questionam os juros sobre juros, ponderando que embora tenha sido rejeitada a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, desconsiderou-se os argumentos apresentados na impugnação, quanto à aplicação de juros moratórios sobre o valor principal, que já continha juros de mora, ou seja, o cálculo da condenação incluiu juros sobre juros.

Afirmam também que na sentença objeto do cumprimento provisório de sentença, determinou-se a restituição do montante de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares setecentos e cinquenta e um centavos), referente à contratação de serviço para o empreendimento e comprovado nas fls. 1291/1292 (autos de rescisão), sendo utilizado no cálculo a cotação de dólar de data diferente do comprovante de fls.1291/1292.

No mais, declaram que o cálculo homologado pelo juízo singular utiliza-se cotação do dólar e a atualização monetária a data de
05/09/2008
, quando na realidade o efetivo desembolso ocorrera em
31/12/2008
.

Concluindo, sustentam que a atualização e a conversão da moeda estrangeira para nacional deveria ter a mesma referência, como expressamente consignado na sentença exequenda, razão pela qual deve ser reformada a decisão de origem e julgada procedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Por fim, pugnam pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada, julgando-se totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Contador Judicial, a fim de que se observe o termo inicial para incidência dos juros de mora (data da citação – art. 405 do CC), bem como a data efetiva do desembolso e conversão da moeda estrangeira para nacional (31/12/2008), pela cotação da época (R$ 2,33), além de afastar a incidência de juros sobre juros e custas processuais sobre o cálculo apresentado pelos exequentes, utilizando-se como referência a mesma data de cálculo do pedido de cumprimento provisório de sentença.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 148023192
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 150131679
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, condenando aos recorrentes na multa processual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1021037-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADOS
:
LUCAS DE VECCHI SEVIERO e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

Em virtude da condenação proferida no processo de
Rescisão Contratual autos 00220022-97.2010.8.11.0041
, os exequentes, ora agravados, ingressaram com o
Cumprimento Provisório de Sentença
, visando o recebimento dos honorários de sucumbência, que, em fase recursal foram atribuídos em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, e distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) em favor da parte requerida, e 70% (setenta por cento) cabíveis aos exequentes.

Elaborado o cálculo pela Contadoria do Juízo, apontou o valor real devido na execução no montante de
R$ 2.491.818,37 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).

Os exequentes manifestaram pela concordância do cálculo na origem, contudo, por sua vez, os executados, ora agravantes, impugnaram o cálculo na petição, alegando a ocorrência de equívoco na data de início da aplicação de juros de mora (sob o fundamento que deveria incidir apenas a partir da citação e não do efetivo desembolso), bem como sustentaram que a cotação da moeda estrangeira ocorreu em data diferente ao efetivo desembolso (
ID nº 91310302 – autos principais
).

Na sequência, foi proferida a decisão interlocutória agravada que, entre outras deliberações, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, dando azo ao presente recurso, com as seguintes ponderações:

1)

Considerar para o novo cálculo judicial, o termo inicial para a incidência dos juros de mora, utilizando o art. 405 do CC, como fundamento;

2)

Considerar data do desembolso e da conversão da moeda estrangeira para nacional (31/12/2008), pela cotação da época (R$ 2,33), em conformidade as alegações apresentadas no recurso retro;

3)

Afastar a incidência de juros sobre juros e custas processuais sobre o cálculo apresentado pelos exequentes (Id. 60744578), utilizando-se como referência a mesma data de cálculo do pedido de cumprimento provisório de sentença.

Pois bem
.

Para melhor compreensão, transcrevo a parte recorrida do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki:

“(...) Quanto ao excesso, invocado pela executada, diante do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, evidencia-se que razão não assiste aos executados.

Não obstante a irresignação quanto ao termo dos consectários legais, por se tratar de quantia líquida e certa a mora é ex re, e nos demais termos não compete ao juízo da execução negar cumprimento aos termos da sentença/acórdão exequendo.

Desse modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo da contadoria judicial.

Quanto ao pedido de penhora das cotas sociais dos executados na empresa ROVEMA, bem como de seus dividendos, denota-se que se trata de sociedade anônima, e não foram colacionados documentos comprobatórios do elo dos executados para com a referida empresa, motivo pelo qual, determino a intimação do exequente para que colacione documentos comprobatórios da sua pretensão no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Gilberto Lopes Bussiki
”

Juiz de Direito

Conforme se denota, o douto Juiz singular homologou o cálculo de
ID nº 86577664
(autos principais), assim elaborado:

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Quanto à incidência dos juros de mora, os ag
ravantes recorrem a fim de reformar da decisão interlocutória aduzindo, primeiramente, acerca da definição que foi atribuída a mora, alegando não se trata de mora
ex re
, mas mora
ex persona.

Não é de se olvidar que a mora
ex re
vem regulada pelo
caput do art. 397 do Código Civil
o qual dispões que: "
O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
."

Ao contrário da mora
ex re
, a mora
ex persona
não se verifica nas obrigações líquidas e certas, reduzidas a termo, mas sim, naquelas em que não há prazo determinado para o seu cumprimento pelo devedor.

A mora
ex persona
é prevista no
parágrafo único do art. 397 do Código Civil
, o qual versa que: "
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
".

Vale salientar que, independentemente da mora
ex re
ou a mora
ex persona
, certo é que o cumprimento da sentença deve respeitar o que foi decidido no julgamento da ação principal.

No caso em comento, as obrigações são provenientes de ato ilícito, assim considera-se a mora do devedor a partir do exato momento em que o devedor praticou ou deixou de praticar o ato, conforme considerado na sentença e confirmado pelo Tribunal.

Portanto, na hipótese, a condenação ao ressarcimento decorreu da prática de ato ilícito praticado pela agravante/executada, não se tratando de mera discussão a respeito da obrigação de pagar.

Desta forma, o cumprimento de sentença deve observar o que foi estipulado no julgamento da ação principal.

Na parte dispositiva do julgamento da ação principal de primeiro grau (
processo nº 00220022-97.2010.8.11.0041
), assim consignou o juiz:

(...)Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para:

ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspendo a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um cents) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. (...)"

As partes, inconformadas, interpuseram Recursos de Apelação (
nº 00220022-97.2010.8.11.0041)
e na sequência opuseram Embargos de Declaração sobre o v. acordão promulgado, o qual foi parcialmente acolhido, somente para alterar a disposição dos honorários advocatícios de sucumbência, em sua proporcionalidade, mantendo no mais a sentença de primeiro grau. Confira (
ID nº 150131679
):

“Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, deve ser distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) sob o encargo da parte autora/apelante e 70% (setenta por cento) sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante, a que foi vencida na maior parte dos pedidos.”

(...) “Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) sob o encargo da parte autora/apelante e 70% (setenta por cento) sob o encargo da parte vencida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15”.

Analisando o título executivo judicial, este levou em consideração a determinação expressa na sentença (confirmado em grau de recurso), qual seja, que a restituição dos valores acrescidos de juros de 1% ao mês,
deve ocorrer a partir de cada desembolso
, logo, se os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, portanto, deve ser este o parâmetro (de cada desembolso)

para a apuração dos valores devidos a título de honorários, não havendo que se falar na aplicação dos juros de mora

da data da citação prevista no artigo 405 do Código Civil.

Desta forma, correto o cálculo acima mencionado, uma vez que cumpriu rigorosamente o que foi determinado na sentença, corrigindo os honorários advocatícios levando em consideração ao valor do proveito econômico devidamente corrigido a partir de cada desembolso.

De igual sorte, não merece reparo o cálculo quanto à conversão do dólar em real e sua correção, uma vez que foi respeitado o determinado na sentença confirmada por este Tribunal:

“(...) CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um cents) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época (...)”

No caso, o desembolso do valor de U$311.751
(trezentos e onze mil setecentos e cinquenta e um mil dólares americanos) ocorreu em
31/12/2008
, data em que a cotação do dólar era de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos), conforme decidido.

Assim, convertendo, em
31/12/2008
, o valor em dólar para moeda nacional (reais) -
U$311.751 x
R$ 2,39
, encontraremos o valor de
R$ 745.084,89 (setecentos e vinte seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

No caso, houve um pequeno equívoco na data, sem qualquer alteração do valor encontrado, pois constou na planilha a data de
05/09/2008
, todavia, a conversão e a correção deram-se na data de
31/12/2008
, data do desembolso, conforme determinado na sentença.

Ademais, não poderemos levar em consideração a alegação dos agravantes que a cotação do dólar em
31/12/2008
era de
R$2,33 (dois reais e trinta e três centavos)
conforme requerimento final (
data efetiva do desembolso e conversão da moeda estrangeira para nacional (31/12/2008), pela cotação da época (R$ 2,33
), uma vez que se deve levar em consideração o que foi fixado na sentença, qual seja,
R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos)
.

Quanto à alegação de juros sobre juros, não foi objeto da impugnação ao cumprimento da sentença, portanto, trata-se de inovação recursal, o que não é cabível no ordenamento jurídico.

Todavia, ainda que fosse objeto de impugnação, o direito não socorre aos agravantes, uma vez que pela simples verificação do cálculo, não se verifica a incidência dupla de juros, mas de juros simples.

Por fim, quando à multa por ato protelatório pretendido pelos agravados, nos termos do artigo 81 do CPC/15 (má-fé), tal pedido não procede – até porque
, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte agravante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Ainda que por uma eventualidade houve culpa da parte agravante, esta não seria suficiente para condená-la em litigante de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e indefiro a aplicação de multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023